Tribunal: TJDFT
Processo: 0730781-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por RONAN RODRIGUES DUARTE (agravante/autor) em face da decisão proferida (ID 203484643, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0712756-31.2024.8.07.0020, proposta por PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para compelir a empresa requerida a restabelecer o acesso da parte autora à sua conta digital. O agravante/autor, em suas razões recursais (ID 62072099), alega, em síntese, que a probabilidade do direito do Agravante está devidamente demonstrada pela documentação anexa, que comprova a regularidade da transação financeira e o bloqueio injustificado realizado pela Agravada. Sustenta que há o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo o Agravante, por se encontrar impedido de utilizar seus recursos financeiros para sua subsistência, desde 29/05/2024, pois dispõe apenas dos valores que estão nesta referida conta bancária, o que causa grave prejuízo e pode acarretar danos irreparáveis ou de difícil reparação. Aduz que a situação de bloqueio impede o Agravante de arcar com suas despesas básicas, pois o valor bloqueado, de R$ 15.961,28 (quinze mil novecentos e sessenta e um reais e vinte e oito centavos), é substancial e essencial para a subsistência do Agravante, sendo que a indisponibilidade desse montante inviabiliza o cumprimento de suas obrigações financeiras cotidianas, colocando em risco sua dignidade, bem-estar e capacidade de honrar compromissos essenciais, como alimentação, moradia e saúde, o que evidencia o perigo de dano iminente. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para determinar que a parte Ré, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, promova a liberação do valor retido, bem como restabelecer o acesso da parte Autora à plataforma de pagamentos da conta de titularidade do autor No mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar pleiteada. Preparo (ID 62072100). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para compelir a empresa requerida a restabelecer o acesso da parte autora à sua conta digital. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.